Tribunal: STF
Processo: HC 240437
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leandro Lourenço de Camargo, advogado, em 23.4.2024, em benefício de João Francisco Ferreira Severino, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 906.238/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, no Processo n. 1502498-41.2023.8.26.0599, em 8.4.2024, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP, às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e noventa e dois dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de porte de arma de fogo com numeração suprimida (inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). O juízo sentenciante negou ao paciente, preso desde o flagrante, em 26.12.2023, o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na sentença:



    “JOÃO FRANCISCO FERREIRA SEVERINO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 26 de dezembro de 2023, por volta de 10h30, na Rua Promissão, 530, Jd. Itapuã, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de venda e entrega, de qualquer forma, ao consumo de terceiros, 72 porções de cocaína, em sua formulação popularmente apelidada de ‘crack’ e 9 porções de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica. 



    Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o réu portava um revólver, marca Rossi, calibre 22, arma de fogo de uso permitido, com a numeração suprimida e sete cartuchos íntegros, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 147, e-doc. 2).



    A defesa interpôs recurso de apelação, pendente de julgamento.



    3. Em 10.4.2024, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar formulado pela defesa (fls. 195-196, e-doc. 2).



 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2098773-12.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 12.4.2024, o Relator, Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, indeferiu requerimento de liminar (fls. 208-211, e-doc. 2).



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 906.238/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.4.2024, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 3).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar do paciente, “diante da total ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “não preexistem os pressupostos e requisitos autorizadores e necessários para a manutenção da prisão preventiva” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega que o paciente teria direito à concessão de prisão domiciliar, por “ser portador do vírus HIV” (fl. 2, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Sintetizando, requer seja obstruída a transgressão e concedido a medida liminar, inclusive com exame de ofício pelo c. STF aos termos do RISTF e da Lei nº 14.836, de 8 de abril de 2024, por derradeiro, ordenando-se a expedição de alvará de soltura se comprometendo o Paciente João, a sujeitar-se na obrigação legal, sob pena de revogação” (fl. 30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 906.238/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, pendente de apreciação de agravo regimental interposto pela defesa. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2098773-12.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP, ao manter a prisão do paciente na sentença condenatória, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, realçada pelo risco de reiteração delitiva. Concluiu que o paciente “respondeu ao processo preso e, levando-se em conta o perigo social de sua conduta e o fato de ter voltado a delinquir tão logo terminou de cumprir a pena anterior, não poderá recorrer solto como forma de se garantir a ordem pública” (fl. 151, e-doc. 2).



    O Desembargador José Vitor Teixeira de Freitas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao indeferir a liminar no Habeas Corpus n. 2098773-12.2024.8.26.0000, assentou na decisão: 



    “Cumpre observar, ainda, que o paciente, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, situação que denota risco de reiteração delitiva se colocado em liberdade. 



    Convém lembrar que os fundamentos da preventiva estão relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material (aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias ‘pessoais’, salvo o artigo 318, do CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas. 



    Tampouco há que se falar em aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa” (fl. 211, e-doc. 2).



    Na decisão impugnada, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente em razão de seus ‘antecedentes e ações penais em curso’” (fl. 2, e-doc. 3).



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    13. Também não se verifica teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. Na espécie, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP assentou ausentes os requisitos para a concessão do benefício e realçou que “há indicação de que o estabelecimento prisional reconhece a doença do réu e tem ministrado adequadamente os medicamentos necessários” (fls. 195-196, e-doc. 2).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça ratificaram esse entendimento nas decisões impugnadas. Impossível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’.



    3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora